Tribunal: TJDFT
Processo: 0744597-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu, decorrente da inércia do autor em promover a distribuição de carta precatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do réu, por inércia da parte autora, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a justificar a extinção sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nessa hipótese.
III. Razões de decidir
3. A citação válida constitui pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo indispensável ao prosseguimento do feito.
4. Compete à parte autora adotar as providências necessárias à efetivação da citação, inclusive promover a distribuição de carta precatória quando determinada judicialmente.
5. A inércia da parte autora, mesmo após intimações e concessão de prazo adicional, impede a constituição válida do processo e justifica sua extinção sem resolução do mérito.
6. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC decorre da ausência de pressuposto processual, não se confundindo com abandono da causa.
7. A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1o, do CPC, restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, não sendo aplicável à extinção por ausência de pressupostos processuais.
8. A manutenção do processo sem citação válida afronta os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do réu, decorrente da inércia do autor em cumprir diligências necessárias, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito. 2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária na hipótese de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC. 3. Incumbe à parte autora promover os atos necessários à citação, inclusive a distribuição de carta precatória, sob pena de inviabilizar o prosseguimento da ação.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e §1o; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907417, 0715365-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 2049511, 0703779-53.2024.8.07.0019, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025.